Tribunal: TJSP
Processo: 0009170-18.2007.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUTOR QUE DEIXA O PROCESSO PARADO POR CERCA DE OITO ANOS, SEM DAR ANDAMENTO – INCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO – DECRETO DE PRESCRIÇÃO QUE MERECE SER MANTIDO – APELO QUE TECE DIVERSAS CONSIDERAÇÕES QUE NÃO DIZEM RESPEITO AO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso não conhecido em

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUTOR QUE DEIXA O PROCESSO PARADO POR CERCA DE OITO ANOS, SEM DAR ANDAMENTO – INCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO – DECRETO DE PRESCRIÇÃO QUE MERECE SER MANTIDO – APELO QUE TECE DIVERSAS CONSIDERAÇÕES QUE NÃO DIZEM RESPEITO AO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612738
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009170-18.2007.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado DZ CONSTRUÇÕES LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido
em parte e, na parte conhecida, improvido. VU., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009170-18.2007.8.26.0562 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 0009170-18.2007.8.26.0562
APELANTE: Banco do Brasil S/A
APELADA: DZ Construções Limitada.
COMARCA: Santos 1a Vara Cível
Voto n.o 33837
EMENTA:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO
FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTOR QUE DEIXA O
PROCESSO PARADO POR CERCA DE OITO ANOS, SEM
DAR ANDAMENTO INCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO
FEITO DECRETO DE PRESCRIÇÃO QUE MERECE SER
MANTIDO

APELO
QUE
TECE
DIVERSAS
CONSIDERAÇÕES
QUE
NÃO
DIZEM
RESPEITO
AO
PROCESSO SENTENÇA MANTIDA.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
Trata-se de ação de depósito de bem objeto de contrato de alienação
fiduciária, cuja fase de cumprimento de sentença foi extinta pelo reconhecimento da
prescrição, pela sentença de fls. 176/179.
Recorre o autor, alegando que, desde o ajuizamento da ação monitória, vem
tentando receber o valor devido e, após a conversão do mandado monitório em executivo,
não localizou nenhum bem em nome da executada para efeito de constrição; que, em razão
da não localização de bens, os autos foram remetidos ao arquivo; que não pode ser
prejudicado pelo fato de a apelada não ter cumprido o contrato; que não houve desídia de
sua parte; que o termo inicial do prazo prescricional é a data da entrada em vigor do CPC,
nos termos do art. 1.056 do mesmo código; que era necessária sua intimação pessoal antes
de se decretar a prescrição intercorrente.
O recurso é tempestivo e foi preparado. Houve resposta (fls. 209/213).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009170-18.2007.8.26.0562 -Voto no
3
Constou da sentença: “BANCO DO BRASIL S/A ajuizou ação de Busca e
Apreensão contra DZ CONTRUÇÕES Ltda. em que não foi localizado o bem (veículo marca
FORD, 2003/2004, COURIER 1.6, cor preta, placas CSX 4585). A ação foi transformada em
depósito em 27/02/2008 (fls. 58). Após algumas tentativas de localização da parte, esta foi citada
por edital (fl. 105), tendo ingressado nos autos, juntando documento e a chave do veículo, bem
como informando que este foi apreendido pela CET-SANTOS. O autor postulou (fls. 124) que
fossem impostos os termos da ação de Depósito (apresentar o bem ou o equivalente em
dinheiro). O feito foi sentenciado, restando julgada procedente a ação de depósito em 07 de
dezembro de 2009 (fls. 132/3), com regular trânsito em julgado (fls. 136). Determinou-se o
pagamento da condução do oficial de justiça para expedição de mandado para restituição do
bem ou pagamento do valor equivalente, mas antes disso a parte devedora se manifestou e
solicitou a liberação do veículo junto ao DETRAN para licenciamento e pagamento das taxas
devidas àquele órgão, lembrando ainda que o carro havia sido devolvido, porém o banco autor
não tomou as devidas providências para a recuperação. Instados a se manifestarem, os
advogados do credor juntaram pedido de renúncia e o processo foi suspenso. Em abril de 2010 o
credor juntou procuração, regularizando sua representação processual, mas não se manifestou
em termos de prosseguimento e o processo foi arquivado em novembro daquele ano e
novamente em março de 2011 após juntada de ofício da 16a CIRETRAN (fl. 150vo e 153).
Transcorridos mais de 8 anos, o processo foi desarquivado para juntada de ofício da CET,
solicitando o desbloqueio via RENAJUD e a liberação do veículo que se encontrava naquele
pátio desde 13/05/2009 para leilão público. Foi deferido o pedido da CET, liberando-se o
veículo, com determinação para expedição de ofício à 16a CIRETRAN e à CET, bem como foi
determinada a intimação do credor para manifestação acerca da prescrição, através da via
postal (fl. 163). O banco requer o prosseguimento do feito, afastando a prescrição. É o relatório
no essencial. Fundamento e Decido. De rigor reconhecer a ocorrência da prescrição no caso em
apreço, mormente diante do longo período em que o feito ficou paralisado, tudo por conta da
desídia do credor. Com efeito, a proporcionalidade, a efetividade e a duração razoável da
prestação jurisdicional, princípios regentes do moderno direito processual, são contrários à
eternização das demandas. Diante da presente ordem constitucional não se pode admitir
processos que fiquem indefinidamente suspensos, mas sim dentro de um limite de tempo. Sob
este enfoque, a eternização da pretensão creditícia não encontra guarida no sistema positivo
brasileiro, que traz o instituto da prescrição como limite temporal aos conflitos patrimoniais.
(...) Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação para reconhecer a prescrição com
julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. Sem custas e honorários.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009170-18.2007.8.26.0562 -Voto no
4
De início cabe observar que o apelante menciona “ação monitória” e “ação
de execução”, além de alegar que está à procura de bens penhoráveis, o que não condiz
com o presente feito, que trata de ação de busca e apreensão convertida em depósito em
que não há procura por bens do devedor. Desse modo, parte do apelo não diz respeito ao
quanto decidido e não pode ser conhecida.
A respeito da prescrição intercorrente, algumas ponderações mostram-se de
rigor, até porque o art. 924, V, do atual CPC, que cuida da questão, inexistia no CPC de
1973. O entendimento acerca da prescrição intercorrente é diferente atualmente do que
aquele que existia antes da vigência do CPC atual.
Segundo o CPC/15, em seu art. 921, § 4o, “Decorrido o prazo de que trata o
§ 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição
intercorrente”. O prazo a que se refere o dispositivo é o de um ano, nos termos do que
estabelece o mencionado § 1o: “Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução
pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”.
Ainda sobre o tema, o artigo 1.056 do novo Código dispõe que: “Considerar-
se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive
para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.”
Prevê o STF, por sua Súmula 150, que “Prescreve a execução no mesmo
prazo de prescrição da ação”.
O STJ, em Incidente de Assunção de Competência (REsp 1604412/SC, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018),
firmou teses sobre a questão da prescrição intercorrente, nos seguintes moldes:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO
INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-
EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009170-18.2007.8.26.0562 -Voto no
5
DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as
seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo
único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se
do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado,
do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em
vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que
viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência
do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o
arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente
a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.”
O que se extrai, então, dos dispositivos legais e do entendimento do STJ é
que o prazo da prescrição intercorrente só tem início após o término da suspensão.
Ocorre que, ainda conforme o entendimento do STJ expressado no incidente
referido, a situação é outra para os processos mais antigos, que vigoravam na vigência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009170-18.2007.8.26.0562 -Voto no
6
CPC/73. Nesses casos, o termo inicial do prazo prescricional conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano,
por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80: “Decorrido o prazo máximo de
1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz
ordenará o arquivamento dos autos.” Esse é o teor da tese 1.2 do referido incidente de
assunção de competência.
Feitas tais considerações, passe-se à análise do caso concreto.
O apelante ajuizou contra a apelada ação de depósito, a qual foi julgada
procedente pela sentença de fls. 132/133, que transitou em julgado.
O autor deu início à fase de cumprimento do julgado em março de 2010,
juntando diligência do oficial de justiça (fls. 137). A ré informou que o veículo foi
apreendido pela CET e poderia ser retirado pelo autor após o pagamento de tributos (fls.
140). O autor foi intimado a respeito de tal informação em março de 2010 e permaneceu
sem promover andamento processual até novembro de 2019 (fls. 170/175), quando se
manifestou contrariamente à prescrição intercorrente. Nesse interregno, de junho de 2011 a
outubro de 2019, o processo ficou arquivado, mas não suspenso. Isso significa que a
prescrição, no caso em tela, não foi decretada com base na tese 1.2 do IAC referido, já que,
como se disse, não houve suspensão do processo.
O caso é, tal qual asseverou o magistrado na sentença, de desídia do
apelante, que deixou o feito parado por cerca de oito anos.
Por fim, a intimação pessoal ocorreu, como se vê às fls. 168.
Diante do exposto, não conheço de parte do apelo e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
Jayme Queiroz Lopes
Relator